Tribunal: TJBA
Processo: 0503209-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503209-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSE MARINA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONDER AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍNCULO FÁTICO E COMPROMISSOS EXTRAJUDICIAIS DEMONSTRADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

1. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por
ROSE MARINA RIBEIRO SANTOS
(Id. 100620417) objetivando a reforma da sentença (Id. 100620416) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade passiva da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER)
.

2 - A Recorrente narra ser possuidora de imóvel no Pelourinho há décadas, tendo sido removida para obras de revitalização estatal mediante Termo de Transação Extrajudicial firmado com a Recorrida, que se comprometeu a custear aluguéis e reformar o imóvel de origem. Afirma que, diante do descumprimento dos acordos e da inércia da
CONDER
, retornou ao bem em 2018, sofrendo ameaças de nova retirada arbitrária, o que fundamentou o pedido de proteção possessória preventiva.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a Recorrida possui legitimidade passiva para figurar na ação de interdito proibitório, considerando a aplicação da teoria da asserção e as alegações de atos materiais de ingerência sobre o imóvel, independentemente da desistência formal de processo de desapropriação anterior.

3. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas de forma abstrata e inicial, com base exclusivamente nas afirmações feitas pela parte autora na petição inicial (Id. 100619767).

5 - O nexo de pertinência subjetiva da Recorrida resta configurado pela narrativa de que a
CONDER
, embora tenha desistido da desapropriação judicial, mantém atos de intervenção física no imóvel, executa reformas e instalou sinalizações oficiais no local, além de ser a subscritora de compromissos extrajudiciais que vinculam a posse da Recorrente às ações da empresa pública.

6 - Em demandas de natureza possessória, a legitimidade passiva não decorre obrigatoriamente do domínio ou da propriedade formal, mas sim da prática ou do justo receio de atos materiais de turbação ou esbulho imputados à parte ré.

7 - A existência de fatos controvertidos sobre a atual ingerência da Recorrida no bem impõe a anulação da sentença terminativa, permitindo a reabertura da instrução processual para a produção da prova oral requerida, sob pena de cerceamento de defesa.

4. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva deve ser verificada em abstrato, conforme as alegações da inicial e a teoria da asserção. 2. A legitimidade em ações possessórias é definida pela imputação de atos materiais de ameaça ou moléstia à posse, sendo irrelevante a titularidade formal do domínio para fins de pertinência subjetiva passiva."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento 8000671-61.2025.8.05.9000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, j. 19.11.2025; TJBA, Apelação 8003840-46.2020.8.05.0039, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 04.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0503209-38.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ROSE MARINA RIBEIRO SANTOS
e, como Apelada, a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.